Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. POSSE. BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese vertente, não configura julgamento ultra petita a fixação do valor das benfeitorias em valor superior ao requerido pelos réus/reconvintes, porquanto foi concedido à parte o bem da vida pretendido, isto é, o ressarcimento pela construção erigida, amparado em laudo de avaliação atualizado e confeccionado por Oficial de Justiça Avaliador, mormente não havendo impugnação das partes quanto ao valor fixado. 1.2. Demais, a fixação das benfeitorias em conformidade com laudo de avaliação é medida necessária, a fim de evitar, inclusive, violação ao Princípio da Vedação ao Enriquecimento Sem Causa.

2. A teor do artigo 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que introduziu no imóvel e de retenção sobre o bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente a tais benfeitorias, seja satisfeito.

3. Demonstrada a boa-fé dos possuidores e a efetiva realização de benfeitorias no imóvel, objeto da imissão de posse, correta a condenação dos apelantes ao pagamento das benfeitorias no valor estipulado no laudo de avaliação judicial, bem como a declaração direito de retenção até o efetivo pagamento.

4. Recurso conhecido e não provido.